Tribunal: STF
Processo: RE 1590427
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública. Tutela de urgência. Ato não definitivo. Incidência da súmula 735 STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula 735.

    II Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão recorrida.

    III Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    4. Não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela.

    IV Dispositivo

    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.